Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739657-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS, A. V. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como sobre a possível aplicação da multa do art. 1.021, §4o, CPC. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 18:29:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador